Tribunal: TCU
Processo: 019.888/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2207/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, determinar a adoção da medida a seguir e o arquivamento dos autos, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.888/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul - PR. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Vitor dos Santos Ribeiro, representando Vitor dos Santos Ribeiro 06270652952. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul/PR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 50/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) A inabilitação da empresa Vitor dos Santos Ribeiro 06270652952, com base no item 7.1.1. do edital, por não possuir CNAE compatível com o objeto do certame, sem verificar se há compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas no contrato social da empresa, vai de encontro a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1203/2011-TCU-Plenário , e Acórdão de Relação 42/2014-Plenário.